Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600776-26.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600776-26.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600708-50.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600776-26.2020.6.16.0153,
julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Coligação
"União, Respeito E Liberdade" em face de Rodrigo Rossoni, para o fim de: proibir a distribuição do
material impresso impugnado sob pena de multa de R$ 30.000,00; determinar o recolhimento do
material impresso já distribuído, na medida do possível; proibir a veiculação das duas
propagandas audiovisuais impugnadas nos autos e juntadas com a inicial, sob pena de multa de
R$ 30.000,00 por cada postagem. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação União, Respeito
e Liberdade em face de Rodrigo Rossoni, alegando, em síntese, que no dia 22/10/2020 foi divulgada
pela Rádio Difusora Colmeia uma pesquisa realizada pela empresa Radar Inteligência, que
consultou eleitores do Município de Bituruna/PR. Tal pesquisa foi registrada perante o TSE sob o
n° PR-01494/2020. Os resultados da referida pesquisa de opinião foram divulgados nas redes
sociais dos candidatos, nos veículos de imprensa e utilizado largamente como instrumento
publicitário pela coligação Bituruna em Boas Mãos, principalmente no final do mês de outubro de
2020. Mesmo passado o timing de publicação da referida pesquisa, e ter transcorrido quase 3 (três)
semanas da coleta dos dados, no sábado dia 07/11/2020, o Sr. Rodrigo Rossoni fez novas
postagens nas suas redes sociais, afirmando" que satisfação tremenda, acabei de receber a notícia
que levando em consideração os votos válidos, a pesquisa apareceu o meu nome em 72% dos
votos válidos, é muita coisa. Aduz que a forma como o Sr. Rodrigo Rossoni está divulgando a
pesquisa eleitoral, induz o eleitorado ao erro, gerando a impressão de que uma nova pesquisa
eleitoral foi divulgada, dando a impressão de que Sr. Rodrigo Rossoni teve um progresso eleitoral
de quase 13 (treze) pontos percentuais. Tal fato deve ser somado as declarações realizadas pelo
Sr. Rodrigo Rossoni declara que "acabei de receber a notícia", porém tais dados já estavam
disponíveis desde a data de publicação da pesquisa).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
(RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO ROSSONI (RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRENTE)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)

UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRIDO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
(RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO ROSSONI (RECORRIDO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
816
19/05/2021 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.761

RECURSO ELEITORAL 0600776-26.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRENTE: RODRIGO ROSSONI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL
/ 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
RECORRIDO: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL /
15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: RODRIGO ROSSONI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADOS
OBRIGATÓRIOS. PODER DE POLÍCIA.
SANÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA
DO PLEITO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO
ADESIVO.
INTERDEPENDÊNCIA.

NÃO
CONHECIMENTO.
1. Com a superveniência do pleito, perde
o objeto o recurso eleitoral contra
Num. 34885816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916462465500000034027242
Número do documento: 21051916462465500000034027242

sentença de primeiro grau que proibiu a
divulgação de propaganda contendo
resultado de pesquisa eleitoral sem os
dados obrigatórios, uma vez que a
solução legislativa limita-se ao exercício
do poder de polícia, sem a imposição de
outras sanções.
2
-
Considerando
a
relação
de
interdependência, o não conhecimento do
recurso principal impõe a mesma sorte ao
adesivo. Precedentes.
3. Recursos principal e adesivo não
conhecidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação proposta por COLIGAÇÃO “UNIÃO,
RESPEITO E LIBERDADE” em face de RODRIGO ROSSONI, fundada em supostas
irregularidades na divulgação de pesquisa registrada sob nº PR-01494/2020.
Por sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação
apenas para proibir a divulgação das peças publicitárias acostadas à inicial (id. 19858716).
Irresignado, o representado recorreu pugnando a reforma da sentença a fim de
que se julgue improcedente a representação, sustentando que a divulgação obedeceu os
ditames legais (id. 19858966).
Contrarrazões pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento por violação ao
princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que houve divulgação ilícita do resultado da
pesquisa. Apresentou recurso adesivo pugnando pela aplicação de multa em razão de
descumprimento de ordem judicial (id. 19859116).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento (id. 21494166).
Intimado acerca da preliminar de não conhecimento, o recorrente deixou
transcorrer o prazo sem manifestação (id. 26740716).
Num. 34885816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916462465500000034027242
Número do documento: 21051916462465500000034027242

É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi proferida em
13/11/2020 e as razões foram protocoladas na mesma data.
Intimado em 14/11/2020, o recorrido protocolou suas contrarrazões e recurso
adesivo em 16/11/2020, tempestivamente.
O recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao
princípio da dialeticidade. A tese não vinga.
Observa-se que a sentença de primeiro grau está fundamentada em três pilares.
Primeiro, com relação à propaganda impressa, declarou que a forma como a pesquisa foi
divulgada foi capaz de induzir em erro o eleitor uma vez que não informou que o resultado
apresentado se tratava da pesquisa incentivada e não da espontânea.
Segundo, no que tange aos vídeos, reconheceu que os dados obrigatórios do art.
10 da Resolução TSE nº 23.600/19 não estavam legíveis e que, em uma delas, o recorrente
fez menção a uma "recente notícia", o que daria a entender que a pesquisa seria atual, embora
não o fosse.
Verifica-se que, conquanto o recorrente tenha sido extremamente sucinto,
impugnou tais fundamentos ao sustentar em suas razões que os dados obrigatórios dispostos
na mencionada Resolução estavam presentes e que o juízo eleitoral se valeu de argumentação
subjetiva e não prevista em lei.
Assim, tem-se como admissível o recurso, todavia encontra-se prejudicado pela
perda superveniente do objeto.
Extrai-se do recurso eleitoral que o recorrente busca reforma da sentença para
que seja julgada improcedente a representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem
observância dos requisitos legais.
Ocorre que a divulgação de pesquisa eleitoral sem a observância dos dados
obrigatórios, dispostos no art. 10 da Resolução TSE nº 23.600/19, fica sujeita à determinação
de suspensão de sua publicação em decorrência do exercício do poder de polícia, inexistindo
previsão de aplicação de multa eleitoral.
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau não proibiu a divulgação da pesquisa
em si, mas tão somente das peças publicitárias arroladas na inicial uma vez que referidos
dados obrigatórios não estavam legíveis, e previu multa cominatória em caso de
descumprimento.
Num. 34885816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916462465500000034027242
Número do documento: 21051916462465500000034027242

Ainda na sentença, embora houvesse pedido expresso dos representantes no
sentido do descumprimento da ordem judicial, o juízo reconheceu que a nova publicação,
efetivadas após a decisão, estava em conformidade com a lei, motivo pelo qual não houve a
imposição de multa.
Assim, com a superveniência do pleito, a eventual reforma da sentença não trará
qualquer repercussão prática à esfera jurídica do recorrente na medida em que apenas
viabilizaria a publicação de propaganda eleitoral relativa à eleição pretérita.
Portanto, diante da ausência de um dos pressupostos intrínsecos de
admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Outra sorte não socorre ao recurso adesivo. É cediço que referida modalidade
recursal fica adstrita ao recurso principal, encontrando-se igualmente prejudicado em razão do
não conhecimento deste.
Nesse sentido, trago à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça
firmado sob a vigência do CPC/15, diploma este aplicável de forma subsidiária aos feitos
eleitorais:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
AUSÊNCIA DE AGRAVO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO
A D E S I V O .
D E C I S Ã O
M A N T I D A .
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua
natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e
,
inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado
nos
termos
do
art.
997,
§
2º,
do
CPC/2015.
2.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019,
não destacado no original)
Assim, considerando a relação de interdependência imposto pelo ordenamento
jurídico aos recursos principal e adesivo, impõe-se o não conhecimento deste.
E ainda que assim não fosse, referido apelo adesivo não comportaria
acolhimento. Nele o recorrente requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da
ordem judicial. Entretanto, conforme escorreita análise do magistrado de primeiro grau, o ilícito
não se configurou. No ponto, reproduzo trecho da sentença para esclarecimento:
Com relação aos supostos descumprimentos das liminares deferidas por esse juízo,
noticiadas no ev. 38781477, a alegação não encontra esteio na prova produzida.
Primeiro, é inviável pelo vídeo de distribuição de material impresso aferir a data em que ele foi
gravado. Logo, não há como concluir que ele sucedeu após o deferimento da antecipação de
t
u
t
e
l
a
.
No tocante à propaganda audiovisual, não há falar em burla à ordem judicial. Em momento
algum a parte demandada foi proibida de divulgar os resultados da pesquisa. Apenas houve
proibição que a veiculasse nos termos em que fizera inicialmente, com desatenção aos art. 14
c/c art. 10, I, II, III, IV e V, da Resolução n. 23.600/19. Porém, ao se examinar a mídia juntada
Num. 34885816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916462465500000034027242
Número do documento: 21051916462465500000034027242

aos autos, as falhas inicialmente verificadas não se fazem mais presentes.
Ou seja, não há adminículo de prova nos autos a comprovar o alegado descumprimento das
ordens judiciais.
Portanto, considerando a ausência de pressuposto recursal intrínseco, impõe-se o
não conhecimento do recurso e, por arrastamento, do recurso adesivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Recursos Principal e
Adesivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600776-26.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ROSSONI PREFEITO
- RECORRENTE: RODRIGO ROSSONI - Advogado dos RECORRENTES: ALEX STRATMANN
CORDEIRO - SC0026070 - RECORRENTE: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT /
17-PSL / 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogados do RECORRENTE: JEAN
CARLO WERUS - PR0103097, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, RENATO FABIANO
ECKERT - PR0099735. RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos recursos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34885816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916462465500000034027242
Número do documento: 21051916462465500000034027242